Tribunal: STJ
Processo: 5105814-06.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981882 - MG(2025/0248045-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADO
: SÉRGIO CARNEIRO ROSI - MG071639
AGRAVADO
: CENTER SHOPPING S/A
ADVOGADA
: BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 02b2e598-baf4-4eed-a5eb-9573b50115e1

Documento eletrônico VDA54868446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 02b2e598-baf4-4eed-a5eb-9573b50115e1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981882 - MG (2025/0248045-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADO
: SÉRGIO CARNEIRO ROSI - MG071639
AGRAVADO
: CENTER SHOPPING S/A
ADVOGADA
: BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão de fls. 1.403/1.
Cemig Distribuição S.A.
404, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n.
182/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) houve
equívoco na aplicação do susodito verbete sumular, porque em seu agravo em recurso
especial se demonstrou ponto a ponto que o Tribunal de origem quedou silente a respeito
de questões essenciais e potencialmente modificativas do resultado; (II) a controvérsia
devolvida seria exclusivamente de direito, sem necessidade de reexame de fatos ou de
cláusulas contratuais, afastando a incidência dos Enunciados n. 5 e 7/STJ, por se tratar da
Documento eletrônico VDA53859230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/02/2026 21:04:24
Código de Controle do Documento: 0835e80b-095a-49e7-96ae-6796c540c393

correta interpretação do regime jurídico federal aplicável aos contratos CUSD e de sua
articulação com a Resolução Aneel n. 414/2010.
Ao final, requer a reconsideração do
, para conhecimento do agravo
decisum
em recurso especial, e, subsidiariamente, a submissão do presente agravo interno ao
colegiado para reforma da decisão monocrática e processamento do apelo nobre.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.419/1.424.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu, de
modo específico e individualizado, todos os pilares adotados pela decisão que inadmitiu o
apelo especial, deixando de atacar o seguinte fundamento: "Destituída de razoabilidade a
alegação de ofensa ao dispositivo do Código de Processo Civil referente à fundamentação
das decisões judiciais, visto que a Turma Julgadora deliberou sobre as questões que lhe
foram apresentadas, encontrando-se o acórdão fundamentado de modo a não ensejar
" (fl. 1.357).
dúvidas a respeito das razões de ordem jurídica que lhe deram sustentação
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, a
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do
art. 545
." A
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53859230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/02/2026 21:04:24
Código de Controle do Documento: 0835e80b-095a-49e7-96ae-6796c540c393

2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.
Documento eletrônico VDA53859230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/02/2026 21:04:24
Código de Controle do Documento: 0835e80b-095a-49e7-96ae-6796c540c393

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53859230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/02/2026 21:04:24
Código de Controle do Documento: 0835e80b-095a-49e7-96ae-6796c540c393

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.981.882 / MG
Número Registro: 2025/0248045-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205401979009 51058140620208130024
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADO : SÉRGIO CARNEIRO ROSI - MG071639
AGRAVADO
: CENTER SHOPPING S/A
ADVOGADA
: BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADO : SÉRGIO CARNEIRO ROSI - MG071639
AGRAVADO
: CENTER SHOPPING S/A
ADVOGADA
: BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54843286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:39
Código de Controle do Documento: 7f1e003c-31f4-4f15-a019-4f088a8a8b58

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:39
Código de Controle do Documento: 7f1e003c-31f4-4f15-a019-4f088a8a8b58